Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701922-09.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MARQUES DE MELO APELADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCELO MARQUES DE MELO em face da r. sentença exarada sob o ID 52645369, que, em sede de ação anulatória c/c obrigação de fazer com pedido liminar ajuizada em desfavor do INSTITUTO AOCP e do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o pedido, com exame do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §§ 3o, inciso I, e 8o do diploma processual, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita. Consoante se infere da certidão judicial acostada ao ID 52645370 (ID 166800488 dos autos de origem), a r. sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 27/07/2023, tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 28/07/2023. Da tela de expedientes dos autos originários, verifica-se que, de fato, a ciência do referido ato processual foi registrada pelo autor na referida data (28/07/2023), por meio do sistema PJe. Confira-se: Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, constata-se que o prazo concedido para interposição de apelação – 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil - exauriu-se no dia 21/08/2023, já considerado o feriado forense do dia 11/08/2023 (artigo 60 da Lei n. 11.697/2008), conforme previsto no calendário oficial deste egrégio Tribunal de Justiça. No entanto, observa-se que o recurso foi interposto pelo autor tão somente no dia 03/09/2023 (ID 52645372). Oportuno registrar que o próprio sistema eletrônico acusou o decurso do prazo recursal do autor, conforme se verifica da tela de andamentos do processo de origem: Feitas essas considerações, como é cediço, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, (o) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas, e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 18:39:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora